Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712224-10.2017.8.07.0018 RECORRENTE: P. H. S. A. P. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação do recorrente no sentido de manter a suspensão do recurso extraordinário até que seja possível a aplicação do procedimento previsto no artigo 1.040, inciso II, do CPC, retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, nos termos da decisão de ID no 4030687. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007